Tribunal: TJES
Processo: 5000237-13.2020.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2021-10-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000237-13.2020.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S/A
RECORRIDO: ALESSANDRA RIBEIRO MARIANI
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da relatora
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000237-13.2020.8.08.0013

RECTE.: BANCO ITAUCARD S/A

RECDO: ALESSANDRA RIBEIRO MARIANI

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: JOAQUIM RICARDO CAMATTA

EMENTA: TELEFONIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS DEVIDOS. DANO MORAL PATAMAR RAZOÁVEL.

RELATÓRIO

ALESSANDRA RIBEIRO MARIANI
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada, em face de
BANCO ITAUCARD S/A,
alegando ter constatado que seu nome fora negativado indevidamente, porquanto nunca firmou nenhum contrato com a ré que justificasse a restrição que lhe foi imposta.

Decisão (ID 4104546), deferindo o pedido liminar para que a ré providencie a suspensão da negativação do nome e CPF da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Citado, o requerido contestou (ID 5079361), postulando a conexão de ações e invocando a preliminar de incompetência do juizado especial e, no mérito, sustenta que a parte autora contratou cartão de crédito junto ao réu em 26/08/2019, postulando a improcedência dos pedidos autorais.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO,
para declarar a inexistência do débito de R$295,56 (duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos), referente ao contrato nº 002577751850000, confirmando a liminar ao seu tempo concedida.

Condeno o requerido a pagar à autora a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, por entender razoável e proporcional à ofensa, com juros e correção monetária a partir do presente julgado (Súmula 362 do STJ).

Irresignado o réu apresentou Recurso Inominado sustentando que não há ilícito cometido de forma que não há que se falar em danos morais.

A autora não apresentou contrarrazões recursais.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo probatório, entendo que esse é caso de manutenção da sentença.

Nota-se que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida.

Ocorre que as provas colacionadas aos autos pela recorrente consistem em prints de telas sistêmicas que, por terem sido produzidas de forma unilateral, não podem ser admitidas. (id 1618456).

Destaco que a gravação anexada pela recorrente não comprova a regularidade da negativação e ressalto que a parte recorrida poderia ter anexado o próprio contrato assinado entre as partes, o que não fez.

Assim, ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer como indevida a cobrança e a negativação.

Dessa forma, o que se observa é que a autora ora recorrida teve a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes, decorrente de débito que não reconhece e cuja regularidade não foi devidamente comprovado pelo recorrente.

Sobre o dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante a inclusão indevida do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
.

Verificada a negativação indevida por parte da recorrente, impõe-se a obrigação de fazer pleiteada em sede de petição inicial, bem como o dever de indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos.

Quanto ao valor fixado, sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Entendo que o valor da indenização arbitrado pelo juiz singular em R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrente, objetivando, assim, amenizar os transtornos da parte recorrida, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

*

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.